Tribunal: CARF
Processo: 13603.902307/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902307/2012-41
ACÓRDÃO
1201-007.120 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSTA FABRIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. ERRO.
PROVA.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo
tributário, em homenagem ao princípio da verdade material, apenas
quando este é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do
recorrente, ou quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos
autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que
foi declarado e que o direito de crédito é materialmente legítimo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.120 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902307/2012-41
2
RELATÓRIO
COSTA
FABRIL
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
nova
denominação
de
INTERPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão que
julgou a sua manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário (fls. 45) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação – DCOMP, a qual utiliza o alegado
direito de crédito a título de saldo negativo de IRPJ, com origem em retenção na fonte.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
constatou a existência de inconsistências entre as declarações do contribuinte, o que deu ensejo à
intimação fiscal com o objetivo de esclarecer essas inconsistências. Contudo, o contribuinte não
atendeu à intimação fiscal, o que levou à não homologação da compensação, conforme o
despacho decisório que consta dos autos.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
em que afirma que cometeu erros ao preencher a sua DCOMP, mas que isso não afasta o seu
direito de crédito.
Essa manifestação foi julgada improcedente, quando foi adotado o entendimento
de que o contribuinte não poderia utilizar o apontado direito de crédito em duplicidade, tanto na
presente DCOMP como na apuração do seu saldo negativo do IRPJ. Ademais, aponta uma série de
inconsistências que impedem o reconhecimento do direito de crédito pleiteado.
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, em que propugna pela
tempestividade do recurso e reafirma o seu direito de crédito, apesar dos apontados erros no
preenchimento da sua DCOMP.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2020 (fls.
66) e o recurso voluntário foi apresentado em 30/09/2020 (fls. 43). Apesar de o recurso ter sido
apresentado além do prazo legal de 30 dias, previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, o
recorrente propugna pela sua tempestividade, apontando a suspenção dos prazos processuais em
razão da pandemia de Covid-19, nos seguintes termos (fls. 45):
Estabelece o art. 5o e art. 15, ambos do Decreto n° 70.235/72, que o prazo de
trinta dias para impugnar a inicia-se do expediente normal do órgão (RFB).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.120 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902307/2012-41
3
[...]
E de se pontuar, assim, que na data da intimação, o atendimento no âmbito da
Receita Federal do Brasil se encontrava paralisado por força da Portaria n° 543, de
20 de março de 2020, com expressa suspensão dos atos processuais:
[...]
A referida Portaria foi alterada pelas Portarias n° 936, de 29 de maio de 2020, n°
1.087, de 30 de junho de 2020 e n° 4.105, de 30 de julho de 2020, prorrogando
novamente o prazo para a prática de atos processuais no âmbito da RFB,
mediante alteração do dispositivo supra transcrito:
[...]
Logo, na hipótese presente, a contagem do prazo processual de defesa teria início
no dia 01.09.2020 (terça-feira), expirando em 30.09.2020 (quarta-feira).
Esta Turma de Julgamento já abordou situações semelhantes a essa em dois outros
momentos. Primeiramente, por unanimidade de votos, esta Turma entendeu que a contagem dos
prazos processuais no âmbito do CARF não se confunde com a contagem dos prazos processuais
no âmbito da RFB, por serem órgãos distintos, conforme o Acórdão no 1201-005.306, de
18/10/2021, o qual adotou a seguinte ementa:
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE PRAZO.
PORTARIA CARF.
O recurso voluntário é ato processual praticado no âmbito do Carf. Tanto o é que
o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para fins
de julgamento da perempção, conforme determina os arts. 33 e 35 do Decreto n°
70.235, de 1972. Portanto, a suspensão do prazo de interposição de recurso
voluntário deve estar em consonância com Portaria editada pelo Carf e não pela
Receita Federal.
Em seguida, esta Turma mudou o seu posicionamento, ao entender que, embora
não tenha sido estabelecida formalmente a suspensão dos prazos no âmbito do CARF no período
em tela, o recurso pode ser conhecido em razão de a pandemia de Covid-19 configurar a justa
causa prevista no artigo 233 do Código de Processo Civil Brasileiro, conforme o seguinte excerto
do Acórdão no 1201-005.512, de 06/12/2021:
Consta na peça recursal preliminar de tempestividade (e-fls. 349) cuja causa
determinante decorre do art. 6o da Portaria RFB n° 543/2020 (alterada pela
Portaria RFB n° 4105/2020), que dispõe sobre a suspensão dos prazos
processuais, até 31 de agosto de 2020, "como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19) conforme parte final da ementa daquela Portaria.
Informa a Recorrente que "Dessa forma, o termo de início do prazo para
apresentação do presente Recurso Voluntário deu-se apenas em 01/09/2020
(terça-feira), de modo que o prazo se encerra em 30/09/2020 (quarta-feira)".
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.120 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902307/2012-41
4
Considerando que a Recorrente apresentou preliminar de tempestividade em que
expressamente alude a conteúdo de norma impeditiva no âmbito da RFB, mas
que se reflete diretamente neste Órgão de Julgamento, entendo que o recurso
deva ser considerado tempestivo causa caracterizada nos termos do art. 233 do
Código de processo Civil:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa
causa
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no
prazo que lhe assinar.
Neste último caso, a decisão foi tomada por maioria de votos, quando me
posicionei no sentido de não conhecer do recurso, afastando a apontada justa causa.
Contudo, o meu entendimento sobre essa questão evoluiu em razão da Nota de
Esclarecimento publicada pelo CARF, no seu sítio na Internet , no dia 01/06/2020, em que vincula
os prazos processuais do CARF aos prazos processuais da RFB, ainda que parcialmente, nos
seguintes termos:
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir
normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB n° 543, de
20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB n° 936, publicada em
29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até
essa data os prazos para a prática de atos processuais perante as Unidades da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o
protocolo de peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao
Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Diante da publicação da presente postura do CARF, apesar de não ter sido
publicado um instrumento formal de suspensão do apontado prazo, entendo que a Turma
Julgadora deve seguir essa postura, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, o qual
informa a atividade da Administração Tributária.
Saliente-se que a formalização de recurso voluntário é atividade realizada em CAC
ou e-CAC da RFB, ou seja, enquadra-se na referida Nota de Esclarecimento.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.120 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902307/2012-41
5
Adicionalmente, apesar de essa Nota falar em suspensão apenas até 30 de junho do
2020, verifico que a RFB continuou a realizar, sucessivamente, prorrogações dos seus prazos até
31/08/2020, conforme apontou o recorrente, de forma que a causa que levou à publicação da
referida Nota de Esclarecimento perdurou até 31/08/2020. Assim, entendo que os efeitos dessa
Nota de Esclarecimento devem perdurar até 31/08/2020.
Com esse fundamento, entendo que o recurso deve ser considerado tempestivo.
Considerando que o recurso também atende aos demais pressupostos de admissibilidade, ele
deve ser conhecido.
A Administração Tributária não reconheceu o direito de crédito pleiteado, relativo
ao saldo negativo do IRPJ do 3o trimestre de 2008, em razão da impossibilidade de averiguar a
liquidez e certeza desse direito apenas com base nas declarações ordinariamente apresentadas
pelo contribuinte, combinado com o fato de o contribuinte não ter atendido às intimações fiscais
para prestar esclarecimentos.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirma que, ao preencher a
sua DCOMP, errou em dois pontos: ao apontar o regime de apuração trimestral do IRPJ, quando o
correto seria a apuração anual, e ao apontar a natureza do direito de crédito como sendo saldo
negativo do IRPJ, quando o correto seria a retenção na fonte de Imposto de Renda (IRRF) sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP). Acrescenta que tais erros não impedem o
reconhecimento do seu direito de crédito, em atenção à verdade material. No presente recurso
voluntário, o contribuinte repisa os mesmos argumentos.
Esta Turma Julgadora tem adotado o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP não impede o reconhecimento do direito de crédito pleiteado, desde
que o interessado demonstre, por meio de provas, a liquidez e certeza do direito de crédito.
Saliente-se que o erro reconhecido pelo contribuinte impediu que a Administração
Tributária averiguasse a legitimidade do direito de crédito e, na espécie, a recusa do contribuinte
em atender às intimações fiscais tornou esse impedimento impossível de ser superado.
Verifico que o recorrente não trouxe qualquer evidência da legitimidade do seu
direito de crédito, impedindo, mais uma vez, que esse direito seja averiguado. Apenas a existência
de erros no preenchimento da DCOMP não é causa suficiente para que a compensação seja
homologada. Seria necessário que o contribuinte envidasse esforços para que as consequências
dos seus erros fossem contornadas, de forma que a verdade material pudesse ser evidenciada.
Contudo, isso não ocorreu.
Na espécie, ainda que os erros apontados fossem superados, entendo que não seria
possível a homologação da compensação em tela, uma vez que o mesmo IRRF está sendo utilizado
na presente DCOMP e também está compondo o saldo negativo do IRPJ anual, o qual também
seria passível de compensação. Em outras palavras, o contribuinte está utilizando em duplicidade
o mesmo direito de crédito. Tal fato já havia sido apontado na decisão recorrida, mas o recorrente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.120 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902307/2012-41
6
silenciou quanto a esse fundamento, o qual consta do acórdão recorrido com os seguintes termos
(fls. 40):
7.6. Assim, o contribuinte pode utilizar em compensação o IRRF que incidiu sobre
JCP no ano-calendário da retenção ou deduzir do IRPJ devido no final do período-
base, com apuração de um possível saldo credor ou um IRPJ a pagar reduzido da
retenção de JCP. O que o contribuinte não pode fazer é escolher proceder das
duas maneiras possíveis, pois, desta forma, qual seria a sua opção? A interessada
apresentou a DCOMP antes do encerramento do período-base de 2009,
declaração por período trimestral, registrando uma compensação do IR sobre JCP
e, também, no final do ano-calendário apura um saldo credor registrando o
mesmo IR sobre juros sobre capital próprio, conforme demonstrativos a seguir:
Reconhecer o presente direito de crédito corresponderia a aceitar a possibilidade
de um enriquecimento sem causa por parte do contribuinte, o que é defeso no ordenamento
jurídico pátrio.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do direito de crédito pleiteado, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 74
DF CARF MF
Original